Tribunal: TJDFT
Processo: 0739186-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739186-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ADALBERTO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual para a pauta presencial, para fins de sustentação oral pelo patrono do agravante. Intime-se a defesa da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 13:07:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator